Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722546-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: O. S. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA QUEIROZ DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela UNIMED SEGURO SAÚDE S/A contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por R. O. Q., representado por sua genitora, para determinar que autorize e custeie a internação hospitalar do menor, sob pena de multa diária. A liminar foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas e, em seguida, o processo foi incluído na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual, sem oitiva do Ministério Público. Considerando o interesse do incapaz e cotas ministeriais de ID 48910610 e 48910611, encaminhamos os autos à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator